Tribunal: TJMT
Processo: 0012445-73.2014.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012445-73.2014.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Provas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 872.482.631-68 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (EMBARGADO), ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 872.482.631-68 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (EMBARGANTE), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO

CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA C/C PERDAS E DANOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto por
GILBERTO FLAVIO GOELLNER
e o segundo por

ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA
e
PAULO LAERTE DE OLIVEIRA,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo apresentado pelos réus/apelantes (ID 178360675).

O autor/apelado alega a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão não abordou a preliminar de preclusão aventada em sede de contrarrazões.

Afirma que, não há qualquer notificação anterior e ou referente à safra 2013/2014, cujos pagamentos foram realizados, de maneira que não há habitualidade da forma de cumprimento do Protocolo IATF, quando na verdade é justamente o contrário.

Sustenta que, o acórdão não observou a extensa documentação que se encontra nos autos, a qual comprova o cumprimento do Protocolo IATF pela Parte Embargante. Nada obstante, fosse o caso, a decisão não apontou os motivos pelos quais os documentos probatórios não foram considerados como demonstradores do cumprimento do Protocolo IATF pelo autor/apelado. Aliás, a data dos documentos em questão (notas fiscais, depósitos e etc.), por si, só demonstram referir-se à safra 2013/2014.

Defende que, o fato de a parte ré/apelante ter recebido os valores indicados na inicial não se encontra controverso, cuja ocorrência encontra-se materializada, demonstrada e reconhecida nos autos, de modo que a questão dos horários indicados na decisão para afastar o cumprimento da obrigação por parte do embargante não encontra ressonância no objeto da demanda, mormente quando o autor/apelado notificou a parte ré/apelante acerca de sua inadimplência, na qual consignou os pagamentos realizados. Contudo, em sua contranotificação, a parte ré/apelante não negou o recebimento dos valores em questão e, tampouco, sua origem, de maneira que o acórdão é omisso no que diz respeito à restituição do valor que foi pago pelos semoventes, cuja entrega não se realizou (ID 179493683).

Os réus/apelantes, ora embargados, apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 181055186).

Já os réus/apelantes, ora embargantes, afirmam que o acórdão é omisso, pois, apesar de inverter o ônus sucumbencial fixado na sentença, não se manifestou acerca do fato de que a sentença condenou os réus/apelantes em honorários com base no valor da causa, bem como se omitiu em indicar que a natureza da demanda é condenatória, ou seja, busca proveito econômico.

Menciona que, deve ser adequado o critério de fixação dos honorários advocatícios, sobre o valor do proveito econômico obtido pelos réus/apelantes, que se traduz na importância de R$ 811.875,00 acrescido de juros e correção monetária desde a citação (ID 179549167).

O autor/apelado, ora embargado, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a condenação dos réus/apelantes nas penas por interposição de recurso manifestamente proletório (ID 180965650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

-
DO RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR/APELADO
.

Como relatado, o autor/apelado, ora embargante, alega a ocorrência de omissões, com o que milita pela reforma substancial do acórdão.

Pois bem.

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente as matérias arguidas pelas partes, contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do autor/apelado, ora embargante.

Com efeito, quanto à preliminar aventada nas contrarrazões, de preclusão de juntada de documento, a matéria foi analisada junto com o mérito, tanto que o voto condutor do aresto fez constar expressamente que não bastasse o e-mail (
considerado pela Julgadora singular para fundamentar a sentença
) ter sido juntado ao caderno processual somente com a impugnação à contestação,
“não possui a assinatura eletrônica e sequer está acompanhado de ata notarial que convalide sua veracidade”
. E, ainda, que
“não há como aferir veracidade a tais correspondências eletrônicas, quando uma delas afirma o envio de um comprovante de depósito, que sequer ainda existia, o que caracteriza, inclusive, indícios de fraude também nestes e-mails, não podendo eles servir como meio de prova para a condenação dos réus/apelantes”
, do que se conclui que o despacho saneador foi devidamente respeito, contudo, quanto aos documentos juntados aplicou entendimento do exposto pela sentenciante.

Quanto às demais matérias, o voto foi pontual em consignar que, restado demonstrado nos autos não só a falsidade do documento colacionado pelo autor/apelado com a inicial, como também a adulteração documental de documento considerado primitivo (fls. 47 dos autos do processo físico), isto é, do “
Termo de Fixação de Preço”,
conforme concluiu o perito judicial (fls. 357/359, Vol. II, dos autos do processo físico), não pode ser ele usado como fundamento para condenação dos réus/apelantes,
tendo em vista que resta afastada a quitação da obrigação nele estampada (pagamento dos itens “c” e “d” da cláusula quinta do contrato)
.

Ademais, conforme se extrai do instrumento particular que embasa esta demanda, o negócio avençado não se trata avença de mera compra e venda pura de bovinos, mas sim de contrato com obrigações mútuas de fazer e pagar, conforme se infere da Cláusula Sexta do contrato
.

Ou seja, referida cláusula contratual demonstra que as partes contratantes optaram pelo método de inseminação artificial por tempo fixo (IATF) e estipulou a participação comum e igualitária de ambas as partes com os protocolos de IATF, para a melhoria genética do cruzamento industrial, em substituição ao método convencional, de maneira que tal protocolo representa condição “sine qua non” à consecução do contrato.

Em outras palavras, ambos os contratantes acordaram que os custos com o protocolo seriam divididos igualitariamente, assumindo esta obrigação como forma de oportunizar o cumprimento final da avença, não prevalecendo, portanto, a alegação do autor/apelado, feita em sua impugnação às contestações, de que caberia aos réus/apelantes promoverem a inseminação, pois,
“a prática é que a parte adversa apresente o orçamento ou a cobrança ao requerente”
(fls. 246, do Vol. II, dos autos do processo físico).

A propósito, observa-se do caderno processual que autor/apelado foi notificado, em 22/09/2014, de que, em 30/09/2014, seria dado início ao protocolo de IATF, de modo que deveria ele indicar orçamento discriminado (fls. 169,
do Vol. I,
dos autos do processo físico). No entanto, não há nos autos qualquer contranotificação por parte do autor/apelado de que esta não seria sua obrigação,
o que leva à conclusão que a participação do autor/apelado no processo do protocolo era habitual dentro da relação contratual estabelecida entre as partes, o que justificaria o envio da notificação retro destacada pelos réus/apelantes ao autor/apelado
.

Todavia, o autor/apelado sequer demonstrou o cumprimento da obrigação firmada na referida cláusula, ou seja,
não
comprovou a quitação dos valores referentes aos protocolos de IATF no ano de 2013 para que as entregas dos bezerros ocorressem no ano de 2014
.

Ora, antes de exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária, deve o autor/apelado cumprir com os protocolos de IATF e com as contrapartidas financeiras para viabilizar a realização do objeto negociado, o que, repisa-se, não restou demonstrado nos autos.

Com efeito, inviável o reconhecimento da excludente de responsabilidade da
exceptio non adimpleti contractus
, o que, por inferência lógico racional, conduz à improcedência dos pedidos iniciais.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE DOZE ÁREAS CONJUNTAS – ENTRADA EM DINHEIRO E ENTREGA DE DOIS IMÓVEIS RURAIS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA – BENS QUE DEVERIAM ESTAR LIVRES E DESEMBARAÇADOS - CLÁUSULA DESCUMPRIDA PELOS COMPRADORES – PARCELAS ANUAIS – PAGAMENTO CONCOMITANTE COM A TRANSFERÊNCIA DE UMA DAS TERRAS NEGOCIADAS – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELOS VENDEDORES - INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS (PELOS COMPRADORES), E DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RECEBIDOS COMO PARTE DA ENTRADA E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO – FRUIÇÃO PELOS ADQUIRENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEDUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA EM ESPÉCIE DEVIDAMENTE CORRIGIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Não se aplica a Exceção de Contrato não Cumprido quando os contratantes espontaneamente deixam de atender às responsabilidades assumidas na espera de que o outro o faça primeiro
. [...].
(N.U 0003267-27.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRACÃO DE POSSE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL – PERMUTA E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – ALEGADO VÍCIO DO NEGÓCIO JURIDICO – NÃO DEMONSTRADO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – CONSOLIDAÇÃO DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO PARCIAL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DA POSSE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO - RECURSO DOS AUTORES E DO RÉU DESPROVIDOS - RECURSO DA EMPRESA AMANDAY FAZENDA PARQUE HOTEL PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) não pode servir para justificar a suspensão das prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato, estando, portando, em mora, o devedor que deixa de pagar as prestações do ajuste.
[...].
(N.U 1015285-27.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Como se vê, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

-
DO RECURSO APRESENTADO PELOS RÉUS/APELANTES

Os réus/apelantes, ora embargantes, afirmam que o acórdão é omisso, pois, apesar de inverter o ônus sucumbencial fixado na sentença, não se manifestou acerca do fato de que a sentença condenou os réus/apelantes em honorários com base no valor da causa, quando deveria ser com base no proveito econômico.

Pois bem.

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente as matérias arguidas pelos ora embargante em suas razões de apelação.

Com efeito, no recurso de apelação não há qualquer insurgência quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, de maneira que a afirmação de que o acórdão foi omisso nesse ponto beira à má-fé, porquanto, evidente que os réus/apelantes pretendem, a título de omissão, inovar na tese recursal.

Ora, cabia aos réus/apelantes se insurgirem no momento oportuno em relação ao critério de fixação da verba sucumbencial, e, não o fazendo, operou-se preclusão.

Assim, qualquer insurgência quanto à questão referente aos honorários advocatícios apenas neste recurso de embargos de declaração configura inovação recursal, o que não pode ser admitido.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Logo, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023